Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726484-44.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) LUCIANO SOARES MARACAJA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID, de origem, 66835580) que, nos autos da ação de execução fiscal movida contra Luciano Soares Maracaja - ME, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa via BacenJud em nome da pessoa jurídica agravada. Em suas razões recursais (ID 18071590), o agravante sustenta que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no impedimento da Fazenda Pública cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, já que a última diligência perpetrada em busca de ativos financeiros teria sido realizada há mais de 1 (um) ano. Assinala que o crédito tributário corre o risco de ser extinto, devido ao curso do prazo prescricional. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal ao presente agravo de instrumento, com a determinação imediata de pesquisa de bens penhoráveis da agravada via sistemas à disposição do Poder Judiciário. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu o pedido de consulta ao sistema BacenJud em 7/6/2019 (ID, de origem, 42025306, p. 18 a 21), restando inexitosa a medida. Verifica-se, portanto, que já transcorreu um lapso superior a 1 (ano) anos entre a última diligência e o pedido de nova pesquisa. Diante desse quadro, nesse momento processual, reputa-se razoável o pedido de renovação de consulta ao sistema BacenJud, ante o decurso de prazo transcorrido. Registre-se, por fim, que o debate ora incitado deverá ser analisado com a profundidade necessária após a manifestação da parte agravada. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, a fim de se determinar a imediata renovação da pesquisa via BacenJud em nome da pessoa jurídica agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora